Tribunal: TJMT
Processo: 1030472-21.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030472-21.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KELVIN SNICHELOTTO - CPF: 016.288.751-51 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1030472-21.2024.8.11.0041.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Embargante: KELVIN SNICHELOTTO.

Embargado: ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ATO ADMINISTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos por servidor público militar contra acórdão colegiado que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno e manteve decisão monocrática que já havia negado provimento ao recurso inominado.

2.

O embargante alega omissão quanto à análise da legalidade do ato administrativo de sua transferência funcional para o Município de Sorriso/MT, bem como quanto a eventual desvio de finalidade.

3.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões requerendo a rejeição dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao analisar a legalidade do ato administrativo de transferência funcional do embargante, incluindo alegações de desvio de finalidade, insuficiência probatória e proporcionalidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 48 da Lei no 9.099/1995, sendo incabíveis para rediscutir o mérito da decisão colegiada.

4.

O acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente a legalidade do ato administrativo de transferência, registrando a inexistência de elementos que indicassem desvio de finalidade ou violação aos princípios da legalidade, razoabilidade ou finalidade.

5.

A ausência do ato administrativo formal de transferência foi expressamente destacada no acórdão como fator impeditivo ao controle jurisdicional válido sobre o ato.

6.

As provas apresentadas pelo embargante, como capturas de tela de mensagens e vídeo, foram valoradas no acórdão como insuficientes para configurar ilegalidade ou desvio de finalidade.

7.

Quanto à proporcionalidade, o colegiado consignou que alegações de natureza humanitária não se sobrepõem à legalidade de atos discricionários administrativos no âmbito militar.

8.

O inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não caracteriza vício sanável por embargos de declaração, tampouco se confunde com omissão, contradição ou obscuridade.

9.

No rito dos Juizados Especiais, a concisão da fundamentação não implica ausência de motivação, desde que os pontos essenciais à controvérsia tenham sido enfrentados, como ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A rediscussão do mérito da decisão colegiada não se admite por meio de embargos de declaração, salvo quando demonstrada omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.

A ausência de cópia do ato administrativo impugnado impede o controle jurisdicional quanto à sua legalidade e afasta a possibilidade de reconhecimento de desvio de finalidade.

3.

Alegações humanitárias não se sobrepõem à legalidade de ato discricionário de movimentação funcional de servidor militar, desde que ausente ilegalidade ou desvio de finalidade.

4.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido por este órgão colegiado, o qual, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo íntegra a decisão monocrática que havia negado provimento ao recurso inominado.

O embargante pleiteia o acolhimento dos presentes embargos, sob a alegação de omissão na decisão colegiada, com o intuito de obter a sua reforma.

O embargado, por sua vez, apresentou contrarrazões, requerendo a rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95.

Após análise dos autos, não se constata a alegada omissão
.

O acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente a questão central da lide, qual seja, a legalidade do ato administrativo que determinou a transferência do embargante para o Município de Sorriso/MT.

Quanto à alegação de desvio de finalidade, o acórdão expressamente consignou que
“inexiste nos autos qualquer indício de que a transferência tenha ocorrido em violação aos princípios da legalidade, razoabilidade ou finalidade”.

Destacou-se, ainda, que
“sequer foi apresentada cópia do ato administrativo de transferência, o que inviabiliza sua análise quanto à legalidade e obsta, por conseguinte, qualquer controle jurisdicional válido sobre eventual abuso de poder”.

O fato de o embargante ter apresentado capturas de tela de conversas via WhatsApp e vídeo não configura, por si só, prova suficiente de desvio de finalidade,
especialmente diante da ausência do próprio ato administrativo que determinou a transferência. A valoração dessas provas foi realizada pelo julgador, que concluiu por sua insuficiência para caracterizar ilegalidade no ato administrativo.

No tocante à proporcionalidade, também não houve omissão.
Ao contrário, o acórdão expressamente considerou que
“tais alegações, ainda que revestidas de apelo humanitário, não se sobrepõem ao juízo de legalidade dos atos administrativos discricionários, sobretudo quando se trata de movimentação funcional de servidor público militar, cuja lotação se subordina a critérios institucionais e operacionais definidos no interesse da Administração Pública”.

O que se constata, em verdade, é a inconformidade do embargante com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

No âmbito dos Juizados Especiais, regidos pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, a fundamentação concisa não se confunde com ausência de fundamentação, desde que aborde os pontos essenciais para a resolução da controvérsia, como se verificou no caso em apreço.

Dessa forma, constata-se que os argumentos apresentados nos embargos evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem, contudo, indicar de maneira específica a ocorrência de contradição, omissão ou obscuridade, nos termos exigidos pelo art. 48 da Lei no 9.099/1995.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025